Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746833-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO LANDIM ANDRADE AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Breno Landim Andrade contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0708411-79.2024.8.07.0001, movido em face de OI S.A. (em recuperação judicial), que suspendeu a tramitação processual até o encerramento do processo de recuperação judicial no 0809863-36.2023.8.19.0001, em curso na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ. Em síntese, o agravante argumenta que há contradição no decisum, pois, embora tenha reconhecido a origem extraconcursal do crédito, determinou a suspensão do feito. Pondera que não há ato expropriatório em curso, razão pela qual a suspensão não se justificaria. Aduz, ainda, o Aviso TJRJ no 78/2020, segundo o qual créditos extraconcursais de pequena monta não demandam prévia autorização do juízo universal para atos de constrição contra o Grupo Oi. Enfatiza, por fim, que o pleito imediato se limita ao prosseguimento do cumprimento, com intimação para pagamento no prazo legal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e determinar a retomada do cumprimento, com a intimação da agravada para pagamento de R$ 11.774,34 (onze mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), atualizados desde 29/08/2025, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523 do CPC), por se tratar de crédito extraconcursal não sujeito à recuperação judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a manutenção da decisão agravada impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo em sua fase inicial, suspende indevidamente a marcha processual e priva o agravante do recebimento de valores que lhe são devidos, obstando o exercício regular de um direito creditório já reconhecido judicialmente e de natureza indiscutivelmente extraconcursal” (ID no 77692734, p. 21), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. No caso, o fundamento invocado é o atraso no recebimento de crédito decorrente da suspensão do cumprimento de sentença, o que não ultrapassa a esfera do mero retardamento processual. Trata-se de eventual prejuízo natureza patrimonial, cujo impacto pode ser ordinariamente reparável por meios legais, tais como correção monetária e juros moratórios (arts. 389, 395 e 404, do CC), não configurando dano grave nem de difícil reparação. A simples alegação de que a marcha processual restaria “paralisada” é genérica e não evidencia risco de perecimento do direito, tampouco de inutilidade do julgamento do agravo. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional neste momento. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator